Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-68.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-68.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: JOANICE OLIVEIRA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias ajuizada por servidores públicos municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias calculados apenas sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração integral.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inépcia da petição inicial e a impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo; (ii) definir o alcance da prescrição quinquenal nas demandas de trato sucessivo envolvendo verbas remuneratórias de servidores públicos; e (iii) estabelecer se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral dos servidores municipais.

III. Razões de decidir: A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, contendo exposição clara da causa de pedir e pedidos determinados, além de estar instruída com fichas financeiras e planilhas aptas a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se configura inépcia da inicial. O litisconsórcio ativo facultativo revela-se admissível, nos termos do art. 113, III, do CPC, diante da identidade de fundamento jurídico entre os autores, todos servidores municipais submetidos à mesma controvérsia relativa à base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, mantendo-se a limitação já reconhecida na sentença. A Constituição Federal, em seus arts. 7º, VIII e XVII, aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, assegura o pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes percebidas habitualmente. Normas municipais que restrinjam a incidência das referidas verbas ao vencimento-base afrontam diretamente a Constituição Federal, sendo inaplicáveis diante da supremacia da norma constitucional. As fichas financeiras constantes dos autos demonstram que o Município efetuava o cálculo das verbas discutidas apenas sobre o vencimento básico, desconsiderando vantagens permanentes, como quinquênios e gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, circunstância que enseja o pagamento das diferenças remuneratórias postuladas. A alegação de que determinadas vantagens possuem natureza indenizatória ou vedação legal de incorporação não afasta sua inclusão na base de cálculo quando demonstrado o caráter permanente e remuneratório das parcelas percebidas habitualmente pelos servidores.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000071-68.2022.8.05.0036 oriundos da comarca de CAETITÉ-BA, em que figuram, como apelante MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como apelados JOANICE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator